Tribunal: TJSP
Processo: 1050229-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050229-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é apelada THAIS CRISTINA
COSTA GASPAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, vencedor,
MARCELO SEMER, vencido, TORRES DE CARVALHO, TERESA RAMOS
MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:
APELAÇÃO N. 1050229-21.2019.8.26.0053
NATUREZA:
MANDADO DE SEGURANÇA
COMARCA:
SÃO PAULO
APTE(S):
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR - CBPM
APDA(S):
THAIS CRISTINA COSTA GASPAR
VOTO N. 6220/20
Policial militar. Pretensão de reinclusão no quadro associativo
da assistência médico-hospitalar e odontológica prestado pela
Cruz Azul. Impetrante que foi desligada por meio de ação
judicial por ela movida. Inexistência de direito líquido e certo.
Prejuízo ao equilíbrio financeiro do órgão. Sistema de caráter
contributivo.
Natureza
contratual.
Segurança
denegada.
Recurso provido.
V I S T O S.
Contra
sentença
que
concedeu
mandado
de
segurança para determinar a reinclusão da impetrante e seus dependentes no plano
de saúde da Cruz Azul (págs. 71/73) apelou a CBPM alegando que a impetrante
obteve o desligamento do plano em processo anterior e o acolhimento do pedido
agora formulado implica em determinação de conduta oposta e contraditória, com
ofensa ao principio da boa-fé e à coisa julgada; disse que a pretensão atenta contra o
caráter atuarial da proteção do risco e ocasionará desequilíbrio-econômico financeiro;
trouxe jurisprudência amparando sua tese. Foram apresentadas contra-razões
defendendo a sentença.
É o relatório.
Pretende a impetrante sua reinclusão no plano de
saúde da Cruz Azul, do qual obteve desligamento por meio de ação judicial.
Esta Câmara tem decidido que o vínculo jurídico
estabelecido entre policiais militares e seus beneficiários, de um lado, e a CBPM de
outro, com a participação da Cruz Azul, não é compulsório, mas contratual.
O artigo 32 da Lei n. 452/74, ao impor a associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compulsória dos policiais militares à Cruz Azul, não foi recepcionado pela Constituição
Federal em vigor, à vista do disposto no artigo 5o, XX, que assegura o direito de
associar-se ou não a qualquer entidade associativa, e no artigo 149, § único, que
prevê contribuição para custeio do sistema de previdência e assistência social, não
para sistema de saúde. A CBPM é autarquia com personalidade jurídica de direito
privado e não oferece serviços médicos e odontológicos nos municípios do interior do
Estado. Pode oferecer plano de assistência odontológica e/ou médica e hospitalar a
segurados e dependentes, mas não pode impor unilateralmente a associação de
todos os seus contribuintes à Cruz Azul.
Em contrapartida, não pode ser obrigada a admitir
nova adesão de quem optara antes por romper o vínculo contratual.
Cumpre ressaltar que tal entendimento já foi adotado
pelo Órgão Especial deste Tribunal no Incidente de Inconstitucionalidade n.
179.355.0/1-00 em 04.11.09 (Rel. Des. Penteado Navarro) com a declaração da
inconstitucionalidade do art. 1o da LCE n. 1013/07, na parte que alterou o art. 31 da
LCE n. 452/74, que diz respeito ao caráter compulsório da associação de todos os
contribuintes da CBPM à Cruz Azul.
Como mencionado no AI 3003402-77.2019.8.26.0000:
“No caso concreto, a impetrante, por meio de ação judicial (n.
0124465-44.2008.8.26.0053), desvinculou-se do regime contributivo e agora pretende
reinclusão, diante da atual necessidade dos serviços prestados.
Contudo, não há norma autorizadora da reinclusão de
beneficiários ao regime contributivo, fato que, a principio, impede realização de tal ato,
sob pena de comprometer-se o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema adotado pelo
Ente Público, em que os servidores desde seu ingresso contribuem com 2% do seu
soldo para manutenção dos benefícios disponibilizados. No caso concreto a
impetrante está há aproximadamente 10 (dez) anos sem contribuir ao sistema.
Acerca da matéria debatida, assim decidiu a 2a
Câmara de Direito Público deste Tribunal:
“O desconto de 2% sobre soldo do servidor público
militar é constante para todas as faixas etárias, inexistindo gradação conforme o
avanço da idade do servidor, a despeito do fato de que a utilização de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médica evidentemente cresce ao longo dos anos. Logicamente, referida porcentagem
foi estabelecida considerando que o servidor da Polícia Militar contribuirá com a
CBPM durante todo o curso de sua carreira, de modo a criar equilíbrio entre a
frequência de utilização dos serviços prestados mediante convênio com a Cruz Azul e
o custeamento do sistema assistencial. De se registrar, ainda na nessa seara, que as
carreiras na Polícia Militar estabelecem idade limítrofe para ingresso, ou seja, os
empossados necessariamente se encontram em faixa etária que pressupõe menor
utilização do convênio com a Cruz Azul. Em outras palavras, os servidores mais
jovens, os quais, em tese, utilizam em menor escala os serviços em questão,
colaboram em grande medida para o maior custeio dos militares que há mais tempo
figuram nos quadros da instituição e que, teoricamente, mais se utilizam da
assistência médica. Evita-se, assim, onerosidade em demasia aos servidores mais
antigos (que se consubstanciaria no aumento da contribuição à CBPM) e o colapso do
sistema assistencial. Nesse contexto, embora seja reconhecido o direito dos
contribuintes de se desligarem da CBPM, certo é que a readmissão sem quaisquer
critérios (notando-se, aqui, a falta de regulamentação da questão) coloca em sério
risco a estabilidade financeira da Cruz Azul, conforme destacado pela Apelante.
Exemplifico: caso contribuinte recém-ingresso nas carreiras militares resolva se
desligar da CPBM e após décadas opte, a seu bel prazer, por retomar as
contribuições, o servidor deixaria de contribuir durante todo o período em que, na
teoria, menos necessitaria dos serviços de saúde prestados pela associação em tela,
para, sem qualquer contrapartida (tendo em vista a contribuição fixa), retornar quando
hipoteticamente deles mais necessita, impulsionando ciclo vicioso que, se reproduzido
em larga escala, culminaria na falência do sistema assistencial. Questão similar se
observa em planos de saúde privados, que, em solução diversa, aumentam
progressivamente o valor da mensalidade conforme o avanço etário do assistido.
Entretanto, tal não se aplica no presente caso, devendo, pois, haver rigoroso controle
dos contribuintes da CBMP, a fim de evitar prejuízos financeiros irreparáveis à Cruz
Azul de São Paulo.” (Apelação/Remessa Necessária no 1023115-05.2014.8.26.0564,
Rel. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, Foro de São Bernardo do
Campo - 2a Vara da Fazenda Pública, j. em 24/11/2017).”
Deste modo, resta inviável determinar a reinclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compulsória da impetrante, ante a inexistência de previsão legal e de medidas
compensatórias ao sistema contributivo da Cruz Azul.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se pé-questionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
denegar a segurança. Custas ex lege. Incabível fixação de honorários advocatícios.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15168
Apelação Cível no 1050229-21.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Caixa Beneficente da Polícia Militar - Cbpm
Apelado: Thais Cristina Costa Gaspar
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de apelação da ré CBPM contra a r. sentença
que concedeu a segurança, em mandamus por meio da qual pretendia a
autora fosse readmitida, como contribuinte facultativa, da Associação Cruz
Azul de São Paulo, mediante o devido pagamento das mensalidades, que
serão descontadas de sua remuneração.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 71/73), em resumo,
que: (i) o pleito da ré CBPM, de que haveria coisa julgada material, que
impediria a autora de se associar novamente, não pode ser aceito, uma vez
que a primeira ação pretendia a desassociação e a presente pretende o
contrário, o direito a associar-se; (ii) ao contrário do que afirma a ré, a LE
n.o 452/74, não impede o direito a associação, que se trata de direito
fundamental; (iii) o único requisito contido no dispositivo legal é a
contribuição, que deixou de ser obrigatória, por conta de norma
constitucional. Se a impetrante aceita arcar com a contribuição, deve ser
concedida a segurança.
Recorre, então, a ré CBPM (fls. 77/83), afirmando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que: (i) há falta de interesse processual e inadequação da via eleita
para se pleitear o contrário de coisa julgada formada em processo anterior;
(ii) caso o pedido seja julgado procedente, existirão dois provimentos
jurídicos opostos, determinando ao Estado condutas contraditórias,
violando a boa-fé objetiva e de vedação ao comportamento contraditório;
(iii) o pedido de reinclusão no sistema Cruz Azul não encontra amparo
legal e contraria a lógica atuarial de cobertura e riscos pelo sistema de
assistência médico-hospitalar; (iv) o retorno da autora e de seus
dependentes ao sistema vai gerar desequilíbrio econômico-financeiro, uma
vez que ela ficou por anos sem realizar qualquer recolhimento.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa de Fazenda Pública, tendo sido contrariado (fls. 88/95).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no efeito devolutivo, na forma dos
arts. 1.012, §1o, V e 1.013, do CPC.
Conquanto tenha prevalecido a posição da maioria, no
sentido de dar provimento à apelação da ré, meu voto era pelo não
provimento do recurso, nos termos que seguem.
Trata-se de demanda em que se discute se a autora
poderia, após ter ajuizado ação para se desassociar do sistema de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrado pela ré poderia retornar a tal sistema, por meio de novo pleito
judicial.
E a apelação da ré, em meu entender, não merecia
provimento, motivo pelo qual votaria pela manutenção da r. sentença.
É que, conforme entendia, não se vislumbra qualquer
vedação legal à almejada reinclusão da autora no convênio médico.
Conforme o art. 149, §1o, da Constituição da República,
apenas a previdência social tem caráter contributivo e filiação obrigatória.
No que tange à saúde, o contribuinte pode optar pelo SUS ou por um plano
de saúde privado.
O que a sentença em processo anterior decidiu é que a
autora não poderia ser compelida a associar-se ao plano de saúde, não
fazendo menção a qualquer proibição de reinclusão futura no plano de
saúde, não havendo, assim, conforme entendia, que se falar em ofensa à
coisa julgada.
Nesse sentido, já julgou este Eg. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBPM -
Convênio de assistência médica com a Cruz Azul - Impetrante
desligado do convênio em decorrência de manifestação de
vontade mediante decisão judicial com trânsito em julgado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão à reinserção no convênio médico - Possibilidade -
Inexistência de disposição legal impeditiva da reinserção
almejada - Blocos constitucionais de proteção ao direito à vida
digna e à saúde dos cidadãos que não admite por interpretações
desgarradas da finalidade de proteção à saúde do Policial Militar
e de seus dependentes - Liberdade de associação que se deve
respeito - Tese de desequilíbrio econômico-financeiro no balanço
atuarial desprovida de prova suficiente à sua verificação -
Precedentes - Sentença de improcedência da demanda reformada.
Ordem
concedida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PROVIDO”
(Apelação n.o 1015592-44.2019.8.26.0053, Rel. Vicente de Abreu
Amadei, 1a. Câmara de Direito Público, j. 29.08.2019, g.n.).
“Plano médico hospitalar - Cruz Azul - Reinserção -
Admissibilidade - Apelante que não pode ser impedido de retornar
ao plano de saúde oferecido pela CBPM, só porque se desligou
anteriormente - Direito líquido e certo presente - Precedentes -
Recurso provido” (Apelação n.o 1054725-30.2018.8.26.0053, Rel.
José Luiz Gavião de Almeida, 3a. Câmara de Direito Público, j.
18.06.2019, g.n.).
“COISA JULGADA - Inocorrência - Fato novo que não se
contrapõe ao decidido anteriormente - Preliminar afastada.
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Policial militar
ativo - Assistência médico-hospitalar da Caixa Beneficente da
Polícia
Militar-CBPM
-
Impetrante
que
se
desligou
voluntariamente da condição de contribuinte, através de decisão
judicial - Pedido de sua reinscrição como associado, bem como de
seus dependentes - Sentença de denegação da ordem em primeiro
grau - Pretensão de reforma -Possibilidade - Negativa
administrativa de reinclusão que não encontra respaldo na Lei
Estadual no 452/74, eis que esta foi alterada pela Lei n. 1.013/07,
a qual revogou o art. 7o, daquela primeira lei - Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça - Recurso provido - Sentença reformada,
para
o
fim
de
se
conceder
a ordem” (Apelação n.o
1003419-22.2018.8.26.0053, Rel. Silvia Meirelles, 6a. Câmara de
Direito Público, j. 30.07.2018, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à alegação de desequilíbrio atuarial, não tendo
havido prova nesse sentido e nem discussão de como se dará essa
reinclusão se haverá período de carência ou pagamento retroativo de
contribuições , entendia que tal discussão deveria ficar relegada à fase de
cumprimento de sentença.
Diante disso, entendia pela manutenção integral da r.
sentença que julgou procedente a ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.840/20
Apelação no 1050229-21.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM
Apdo: Thais Cristina Costa Gaspar
Origem: 2a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1050229-21.2019
Juiz: Laís Helena Bresser Lang
3o Juiz Voto convergente
1.
A sentença de fls. 71/73 confirmou a liminar e
concedeu a segurança para determinar a inserção da impetrante e de seus
familiares no quadro CBPM; custas e despesas processuais a cargo da
impetrada; não houve condenação aos honorários de sucumbência.
A Câmara, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso oficial e da CBPM. Acompanho a maioria, com os acréscimos à
fundamentação do acórdão a seguir.
2.
A Cruz Azul não é um plano de saúde em que o
interessado entra e sai, conforme lhe for mais conveniente; foi concebida
como uma assistência médica com inscrição compulsória no ato da nomeação
e um desconto muito inferior aos planos particulares, sustentado por essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuições de todos e do Estado. A relação não é contratual, mas
institucional.
A própria impetrante admite na inicial que pleiteou
o desligamento junto à CBPM, no que se refere à assistência médico
hospitalar e odontológica, nos autos de no 1031355-61.2014.8.26.0053, por
ser solteira à época, não podendo utilizar o Hospital Cruz Azul; agora, requer
a nova inclusão com a finalidade de que sua família [filhos] usufrua do
atendimento médico hospitalar e odontológico (fls. 2/5). Ou seja, no momento
de necessidade, busca-se restabelecer o vínculo rompido na esfera judicial, a
pedido, utilizando-se o serviço sem que nenhuma contribuição anterior tenha
sido feita.
O que se vê amiúde é que o pessoal requer a saída
do sistema no momento da vida em que, normalmente, não se utilizam muito
os serviços ou que não atendem às necessidade daquele momento, preferindo
muitas vezes aderir a um plano particular; e quando o referido plano encarece
ou surge uma maior necessidade de utilização dos serviços de saúde (como no
caso da constituição de família ou envelhecimento dos genitores que podem
enquadrar-se como beneficiários), o servidor quer voltar, aumentando
enormemente a base de atendimento sem a pequena contribuição (2% do
soldo) que se soma ao longo do tempo. A decisão que se impugna não viola
direito líquido e certo se inexiste à época ato normativo que permita o retorno
da servidora nos moldes pretendidos.
O voto é pelo provimento dos recursos oficial e
do Estado para denegar a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
1171D15B
6
10
Declarações de
Votos
MARCELO SEMER
9C2B3CD
11
12
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
107E880D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050229-21.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.